Tribunal: TJDFT
Processo: 0732868-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. MEDIDA CONSTRITIVA SOBRE IMÓVEL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.
1. A impenhorabilidade que protege o bem de família não se aplica ao presente caso, eis que se trata de execução de dívida oriunda de pensão alimentícia, em razão da exceção prevista expressamente no Art. 3o, inc. III, da Lei no 8.009/90, in verbis: “Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida;”
2. Apesar da existência de um quadro de saúde delicado da parte recorrente, os documentos não são aptos a demonstrar nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade legalmente previstas no Art. 833, do CPC.
3. Em relação ao princípio da menor onerosidade da execução, não é suficiente que o executado alegue que a medida executiva é a mais gravosa, sendo necessário indicar outros meios menos onerosos e mais eficazes à satisfação do direito do credor, o que não ocorreu. Não há, assim, ofensa ao Art. 805, caput e parágrafo único, do CPC.
4. Inexiste ofensa ao direito à moradia previsto na Constituição Federal (Art. 6o), tendo em vista que há previsão de saldo após o pagamento da dívida, sendo possível ao executado a aquisição de outro imóvel, caso queira.
5. Agravo não provido.